Tribunal: TJDFT
Processo: 0734509-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. VOTO MINORITÁRIO PELA DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Não cabe a desclassificação do crime de tráfico para a conduta de consumo pessoal se os depoimentos seguros e judicializados dos policiais responsáveis pelo flagrante, ratificando declaração extrajudicial do usuário, bem como as circunstâncias da apreensão das drogas, e de dinheiro em espécie, evidenciam a venda ilícita.
2. Embargos infringentes conhecidos e desprovidos.